Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-83.2024.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001660-83.2024.8.11.0100
APELANTE: CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TEMA 1178 DO STJ – CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM AS TESES FIXADAS PELA CORTE SUPERIOR – ANÁLISE CONTEXTUALIZADA E INDIVIDUALIZADA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA (ART. 99, § 2o, DO CPC) – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.
Conforme as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1178, é vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade, devendo o magistrado, se houver dúvida, oportunizar a comprovação da hipossuficiência indicando as razões do afastamento da presunção (art. 99, § 2o, CPC).
No caso concreto, o indeferimento do benefício não foi automático nem pautado em tabela abstrata de rendimentos. O Juízo de origem oportunizou a dilação probatória e fundamentou a necessidade de comprovação na existência de contrato de financiamento de veículo, sinal de capacidade contributiva que justifica a dúvida sobre a miserabilidade alegada.
A inércia da parte em colacionar documentos mínimos, mesmo após a concessão de parcelamento das custas em sede de agravo de instrumento, autoriza a manutenção do indeferimento e a consequente extinção do feito pelo não recolhimento do preparo (art. 290, CPC).
A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e análise individualizada dos elementos dos autos. Precedente desta Corte (N.U 1031069-79.2025.8.11.0000).
Acórdão mantido.
Juízo de retratação negativo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-83.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 869.909.341-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – TEMA 1178 DO STJ – CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM AS TESES FIXADAS PELA CORTE SUPERIOR – ANÁLISE CONTEXTUALIZADA E INDIVIDUALIZADA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA (ART. 99, § 2o, DO CPC) – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS EXCLUSIVAMENTE OBJETIVOS – MANUTENÇÃO DO JULGADO –
RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.

Conforme as teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1178, é vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade, devendo o magistrado, se houver dúvida, oportunizar a comprovação da hipossuficiência indicando as razões do afastamento da presunção (art. 99, § 2o, CPC).

No caso concreto, o indeferimento do benefício não foi automático nem pautado em tabela abstrata de rendimentos. O Juízo de origem oportunizou a dilação probatória e fundamentou a necessidade de comprovação na existência de contrato de financiamento de veículo, sinal de capacidade contributiva que justifica a dúvida sobre a miserabilidade alegada.

A inércia da parte em colacionar documentos mínimos, mesmo após a concessão de parcelamento das custas em sede de agravo de instrumento, autoriza a manutenção do indeferimento e a consequente extinção do feito pelo não recolhimento do preparo (art. 290, CPC).

A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e análise individualizada dos elementos dos autos. Precedente desta Corte (N.U 1031069-79.2025.8.11.0000).

Acórdão mantido.

Juízo de retratação negativo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001660-83.2024.8.11.0100

APELANTE:

CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO PEREIRA RODRIGUES
, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 290 e 485, IV, do CPC) ante o não recolhimento das custas processuais.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial, também pela apelante,
defendendo a

violação aos

arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 290 do Código de Processo Civil
,
sustentando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural foi indevidamente afastada e que a exigência documental foi desproporcional para trabalhador informal.

Por conseguinte, em decisão de Id. 355266392, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador
para que seja realizado eventual juízo de retratação, em observância à tese firmada no Tema Repetitivo 1178/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
em observância à tese firmada no Tema Repetitivo 1178/STJ.

A questão central submetida a julgamento neste Recurso de Apelação reside em aferir se restam preenchidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos elementos constantes dos autos e dos parâmetros consolidados pela doutrina e jurisprudência pátrias em torno da hipossuficiência econômica.

Pois bem.

O STJ, ao julgar o REsp n.o 1.988.686/SP (Tema 1178), fixou as seguintes teses:

“I) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

II) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

III) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.

Pois bem. Reanalisando o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado frente às diretrizes da Corte Superior, verifico que não há ensejo para a retratação.

Primeiramente, observa-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu rigorosamente o rito previsto no art. 99, § 2o, do CPC, o qual é ratificado pela tese "ii" do Tema 1178/STJ. Antes de indeferir o pedido, o magistrado de origem determinou a juntada de documentos que demonstrassem a real situação financeira do autor, fundamentando tal necessidade no fato de o demandante ter celebrado contrato de financiamento de veículo, o que gera dúvida razoável sobre a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Portanto, não houve indeferimento imediato com base em critérios objetivos, mas sim o exercício do dever-poder de cautela do magistrado diante de indícios de capacidade financeira.

O autor, embora intimado, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência. Importante destacar que, em sede de Agravo de Instrumento, esta Corte chegou a conceder o parcelamento das custas em 06 (seis) prestações, visando viabilizar o acesso à justiça. Contudo, o apelante permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade integral sem trazer qualquer elemento novo ou prova documental mínima de sua incapacidade, mesmo após as sucessivas oportunidades concedidas.

Nesse sentido, a fundamentação adotada no acórdão ora combatido alinha-se perfeitamente ao entendimento recente da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob a relatoria do
Des. Márcio Aparecido Guedes
, cuja tese de julgamento bem elucida a questão, vejamos:

"Ementa: direito constitucional e processual civil. agravo interno em agravo de instrumento.
gratuidade da justiça. pessoa natural. presunção relativa de hipossuficiência. rendimentos comprovados.
relacionamento com múltiplas instituições financeiras.
análise individualizada dos elementos dos autos. tema 1178 do stj. inaplicabilidade.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à ação monitória ajuizada pela cooperativa recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos documentos acostados aos autos, estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural recorrente, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, dos arts. 98 e 99 do CPC/2015 e do entendimento fixado no Tema 1178 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC/2015 não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade contributiva.

4. No caso concreto, o indeferimento do benefício baseou-se em dados objetivos extraídos dos documentos apresentados, em especial a renda líquida mensal de R$ 7.155,80 e o relacionamento do agravante com cerca de 20 instituições bancárias.

5. A decisão agravada não incorreu em violação ao Tema 1178 do STJ, pois não se utilizou de critério exclusivamente objetivo, mas realizou análise contextualizada dos documentos anexados, conforme permite o § 2o do art. 99 do CPC/2015.

6. O deferimento da gratuidade exige comprovação de que o pagamento das custas inviabiliza a subsistência do requerente ou de sua família, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada mediante análise individualizada dos documentos apresentados.

2.
A vedação à utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça (Tema 1178/STJ) não impede o indeferimento do benefício quando presente fundamentação concreta e idônea”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1178.

(N.U 1031069-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 05/03/2026).

No caso dos autos, a fundamentação para o indeferimento é concreta, idônea e reside na inobservância da determinação judicial de comprovação da hipossuficiência e na total ausência de pagamento das custas, mesmo após o deferimento do parcelamento.

Dessa forma, a decisão colegiada não utilizou parâmetros objetivos (como teto de renda) como fundamento exclusivo, mas sim a análise individualizada da conduta processual da parte e a ausência de provas que elidissem a dúvida fundada do magistrado.

Assim, não se verificando qualquer descompasso entre o acórdão proferido por esta Câmara e a tese fixada no Tema Repetitivo 1178/STJ, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão de Id. 344994899 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após as formalidades, restituam-se os autos à Vice-Presidência para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026